Tribunal: STF
Processo: Rcl 37775
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ADC 16/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CULPA IN VIGILANDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O ato que reconhece a responsabilidade subsidiária do ente estatal por inadimplência no pagamento de verbas trabalhistas por culpa in vigilando, ante a omissão no dever de fiscalização do contrato, não desrespeita o entendimento firmado por esta Corte ao julgar a ADC 16/DF. Precedentes.



    III – No caso, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região está devidamente fundamentado, com demonstração de elementos que denotam a culpa do ente da Administração Pública. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias, soberanas no delineamento da moldura fática do caso concreto, só é possível mediante o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na apreciação de recursos de natureza extraordinária e da reclamação constitucional.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.